Tribunal: TJES
Processo: 5008970-72.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008970-72.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCIELE DOS SANTOS DE BRITO DE JESUS
RECORRIDO: BANCO BV S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE JUROS EM RAZÃO DE FERIADO ESTADUAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE ABALO MORAL COMPROVADO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5008970-72.2024.8.08.0030

Recorrente: FRANCIELE DOS SANTOS DE BRITO DE JESUS

Recorrida: BANCO BV S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente, eis que o recurso foi instruído com declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios (IDs 14934858 e 14934860).

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE JUROS EM RAZÃO DE FERIADO ESTADUAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE ABALO MORAL COMPROVADO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de recurso inominado interposto por FRANCIELE DOS SANTOS BRITO DE JESUS em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de indenização por danos materiais e morais proposta contra o BANCO BV S.A., determinando a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente a título de juros incidentes sobre fatura vencida em feriado estadual, porém indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal restringe-se à insurgência da parte autora quanto à não condenação do banco recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, alegando-se abalo à sua dignidade, frustração e desvio produtivo decorrentes da cobrança indevida e da inércia administrativa da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia posta nestes autos gira em torno da caracterização, ou não, do dano moral em virtude da cobrança indevida de encargos moratórios sobre fatura de cartão de crédito paga no primeiro dia útil após feriado estadual.

4. É certo que a relação estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a recorrente consumidora final dos serviços financeiros oferecidos pelo banco recorrido. Nesse contexto, é imperioso observar que, conforme reconhecido pelo juízo a quo, houve cobrança indevida, já que, nos termos do art. 1º da Lei Estadual n.º 7.089/1983, não incidem juros de mora em pagamentos realizados no primeiro dia útil após o vencimento ocorrido em feriado, como foi o caso.

5. Todavia, a procedência parcial da demanda, que culminou na restituição em dobro do valor indevidamente cobrado, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, não autoriza, por si só, a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais. Assim entendeu o TJ/ES em situação similar:

“A cobrança indevida, isoladamente, não se constituiu em fato extraordinário do qual tenha decorrido consectários negativos ao apelante, considerando . Não se verifica, assim, que da cobrança tenha resultado qualquer consequência mais gravosa ao recorrente, de modo que não enseja, pois, a condenação do condomínio recorrido ao pagamento de indenização por danos morais em razão do evento em comento.” (TJ-ES - APL: 00949184320108080035, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 12/12/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2017)

6. De igual forma, o entendimento desta turma:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA . AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MERO DISSABOR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5000313-36.2021.8.08 .0002, Relator.: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma)

7. A caracterização do dano moral exige demonstração de violação concreta a direitos da personalidade, capaz de gerar abalo psíquico ou perturbação relevante.

8. O aborrecimento natural decorrente da necessidade de buscar judicialmente a restituição de valores pagos indevidamente, sem a presença de elementos agravantes, como negativação, constrangimento público ou atendimento desidioso e reiterado, não ultrapassa os limites do tolerável no convívio social e contratual.

9. Embora a parte autora tenha alegado “desvio produtivo” e prejuízo decorrente de sua condição econômica, tais elementos, na hipótese concreta, não restaram comprovados de forma suficiente para configurar dano moral indenizável.

10. Ressalte-se que a tese do desvio produtivo, embora tenha respaldo em decisões pontuais do STJ, não se aplica automaticamente a todas as hipóteses de cobrança indevida, devendo ser analisada caso a caso, à luz da gravidade, duração e impacto da conduta sobre a rotina do consumidor.

11. No caso em exame, não houve negativação do nome da parte autora, tampouco demonstração de tentativa de cobrança vexatória ou reiterada omissão por parte do banco. A falha reconhecida — a cobrança indevida — foi pontual e corrigida mediante determinação judicial, sem comprovação de repercussões excepcionais na esfera extrapatrimonial da autora.

12. A jurisprudência do STJ confirma essa posição, conforme se extrai da ementa a seguir:

“Não existindo anotação irregular nos órgãos de proteção ao crédito, a mera cobrança indevida de serviços ao consumidor não gera danos morais presumidos.” (AgRg no AREsp 680941/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016.)

13. Portanto, em que pese a ocorrência de cobrança indevida — a qual autoriza a restituição em dobro —, não se verificam os requisitos necessários à caracterização do dano moral, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

14. Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.

16. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fincas no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Suspensão da exigibilidade recursal, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deferida em favor da parte recorrente.

Tese de julgamento:

1. A cobrança indevida de valores em razão do pagamento de fatura no primeiro dia útil subsequente ao feriado estadual configura violação ao art. 1º da Lei Estadual nº 7.089/1983, autorizando a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

2. A simples cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastro de inadimplentes, de cobrança vexatória ou de demonstração de prejuízo extraordinário, não configura dano moral indenizável, por se tratar de mero aborrecimento.

3.

A caracterização do dano moral exige demonstração concreta de violação a direitos da personalidade, sendo insuficiente a mera alegação de desvio produtivo do consumidor sem prova do impacto relevante na sua esfera extrapatrimonial.

4.

A tese do desvio produtivo do consumidor não se aplica de forma automática, devendo sua incidência ser avaliada caso a caso, à luz da intensidade do transtorno, da conduta do fornecedor e da razoabilidade da situação.

5.

A ausência de negativação, de conduta abusiva ou de inércia reiterada do fornecedor mitiga o reconhecimento de dano moral decorrente de cobrança indevida.

___________

Dispositivo relevante citado:

art. 2º, 3º, 42 do Código de Defesa do Consumidor; art. 1º da Lei 7.089/83-ES; art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgRg no AREsp 680941/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016. TJ-ES - APL: 00949184320108080035, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 12/12/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2017; TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5000313-36.2021.8.08 .0002, Relator.: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)